Tribunal: TJES
Processo: 5001910-07.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001910-07.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CONDOMINIO CARMINHA EIRELI - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator e manter os termos da sentença recorrida, sem necessidade de perícia,

eis que os d
ocumentos/
laudos
de Ids.
1548230,
1
548235 e 1548352
,
demonstram que a
autor
a
teve seu
elevador e
refrigerador
es
danificado
s
em razão da interrupção brusca do fornecimento de energia de s
e
u
condomínio, na data mencionada na exordial.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Em que pese o voto divergente proferido pelo eminente colega Dr. Romilton Alves Vieira Junior e, ainda que conhecedor das judiciosas sentenças proferidas pela colega sentenciante,
voto no sentido de acompanhar o eminente Relator, Dr. Fábio Pretti, notadamente em razão do fato de que a recorrente não reconheceu ter havido a alegada instabilidade na rede elétrica (ID 28946)
, valendo destacar, ainda, que o laudo da empresa responsável pelo conserto do elevador apontou como causas prováveis: a) Descarga atmosférica; b) Problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio; c) Problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária.

Assim, ante a afirmação da recorrente de que não houve constatação de instabilidade por ocasião dos danos aos bens da recorrida e da existência de, pelo menos, 03 (três) causas prováveis que poderiam justificar referidos danos, necessária a produção de prova pericial, não admitida em sede de Juizados Especiais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de reparação de danos materiais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que no dia 04/10/2018 ocorreu queda de energia causando prejuízos com a queima de eletrodomésticos e do elevador. Aduziu que pelos problemas no fornecimento de energia de responsabilidade da requerida, ora recorrente, teve gasto no importe de R$ 8.456,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), razão pela qual pleiteia ser indenizada.

Consignou, ainda, que diante de tal fato, a empresa ré, ora recorrente, teria se recusado a realizar o devido ressarcimento pelos aparelhos queimados.

De acordo com o magistrado sentenciante, a empresa recorrente responde pelos danos referentes a descargas elétricas, como o ora analisado, dada a sua responsabilidade objetiva, o que justifica o ressarcimento pelos danos materiais.

A recorrente, por sua vez, argui a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica, bem como alega que em seus sistemas não foi possível identificar nenhuma anomalia na rede elétrica na data do suposto evento danoso e nem nexo causal entre os supostos danos alegados e qualquer conduta da concessionária.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Consoante disposto no artigo 3º da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Diante disso, causas com maior complexidade, como aquelas que exigem perícia técnica para esclarecer certos pontos da lide, ficam afastadas da competência dos juizados especiais.

E,
in casu
, entendo haver necessidade de perícia técnica para elucidar a questão posta em julgamento, haja vista que a recorrente sequer reconhece a instabilidade na rede elétrica (ID 28946) e os laudos técnicos juntados aos autos (ID 280925 – 280926), além de superficiais, tratam-se de documentos unilaterais produzidos sem os prepostos da empresa recorrente.

Por tais razões, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito frente a complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. ORIGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. [...] 2.
De fato, ante as fortes chuvas e raios noticiados na inicial, que resultaram nos danos nos decoders da ré/recorrida, faz-se necessária a realização de prova pericial para se aferir se a queima do televisor e computador, ligados por cabos ao roteador da NET, fora ocasionado pelos aparelhos decoders, como afirmado pelo autor/recorrente; ou se teve origem na instabilidade da rede elétrica, com oscilação no fornecimento de energia, diante de intempérie (forte chuva com raios), mesma causa dos danos nos aparelhos decoders da Ré. Incompetência dos Juizados Escpeciais. Necessidade de realização de perícia
. 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante a complexidade da causa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDF; RInom 0719775-47.2017.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 27/09/2018; DJDFTE 09/10/2018; Pág. 1147)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
, reformando a sentença ora vergastada para declarar a incompetência deste juízo para o julgamento da causa, ao passo que extingo o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II, da Lei 9.099/1995.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.